Tribunal: TJPA
Processo: 0014027-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014027-74.2012.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PATRICIA SOUSA ALMEIDA, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: PATRICIA SOUSA ALMEIDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB ), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

2. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, estando de acordo com o parâmetros utilizados por este E. TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014027-74.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A E OUTRA

AGRAVADO: PATRICIA SOUSA ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A E OUTRA em face da decisão monocrática de id. 10623293 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação das demandadas e conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da autora para desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade do Banco Santander S/A.

Narram os autos que PATRÍCIA SOUZA ALMEIDA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER S/A e o BANCO SANTANDER SA.

Alegou a autora que celebrou, em 20.02.2010, contrato particular de compra e venda de imóvel com a construtora ré, referente à unidade imobiliária n°. 806, bloco 1-D, do Edifício TOTAL LIFE.

Afirmou que já pagou o valor total de R$ 28.198,20 (vinte e oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos) e que em setembro de 2011, o banco réu a notificou para que fizesse a simulação do financiamento do saldo devedor, quando tomou ciência de que o referido valor foi corrigido mesmo após a data limite para a entrega do imóvel, o que levou a uma valorização do mesmo no valor de R$ 27.936,00 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e seis reais).

Aduziu que em 25.11.2011 enviou e-mail para a construtora ré, solicitando informações quanto ao valor atualizado do imóvel até junho de 2011 (data da entrega), sendo que a requerida, na oportunidade, apenas remeteu outros documentos, dentre eles, termo aditivo ao contrato.

Que no termo aditivo a construtora ré modificou a data de entrega do imóvel para dezembro de 2011, dentre outras alterações.

Que mesmo sem a efetiva entrega do imóvel, já realizou o financiamento junto ao Banco Santander do saldo devedor, bem como já está pagando taxa condominial no valor de R$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 373,36 (trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

Que a autora foi cobrada do valor de R$ 9.405,28 (nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), para que as chaves pudessem ser entregues à mesma, referente à atualização do valor do imóvel.

Alegou que efetuou o pagamento da importância de R$ 31.853,72 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos).

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinado o cancelamento do financiamento junto ao Banco Santander.

Requereu a procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Requereu a devolução dos valores pagos no importe de R$ 28.571,56 (valor pago diretamente à construtora somado ao valor pago a título de taxa condominial), bem como do valor de R$ 3.282,16 (referente ao financiamento feito junto ao banco Santander, devendo este fazer a devolução do referido valor).

Requereu a rescisão do contrato.

Juntou documentos (Num. 1838652 - Pág. 14/Num. 1838654 - Pág. 11).

Despacho inicial (Num. 1838655 - Pág. 1).

O PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA apresentou contestação no Id. Num. 1838657 - Pág. 2/51, arguindo a ilegitimidade passiva de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA (Ex-Inpar S/A).

No mérito, alegou que o contrato é válido e está em plena vigência, bem como que não houve cometimento de ilícito por parte da requerida.

Defendeu que não houve irregularidades quanto à indicação dos índices de reajuste das parcelas do contrato.

Alega que a Autora não possui mais condições financeiras de arcar com as parcelas do contrato e deseja desistir do negócio jurídico, entretanto, na rescisão do contrato por culpa da autora, a mesma não faz jus à devolução integral das parcelas pagas, devendo-se aplicar a cláusula 4.2 do contrato.

Destaca que o valor destinado à corretora e agência de publicidade deve ser suportado pela autora que desistiu do negócio.

Refutou a existência de dano material e do dano moral, sob a alegação de inexistência dos requisitos que configuram o dano.

Finalmente, defendeu a impossibilidade da inversão do ônus da prova, requereu a improcedência da ação.

Subsidiariamente, requereu a fixação de um valor no percentual de 5% sobre o valor total do contrato, a título de multa penal pela rescisão imotivada.

Juntou documentos (Num. 1838657 - Pág. 52/Num. 1838658 - Pág. 39).

A VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A apresentou contestação no Id. Num. 1838659 - Pág. 2/ Num. 1838659 - Pág. 46, arguindo a sua ilegitimidade passiva e repetindo as razões constantes na contestação da ré PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.

Réplica (Num. 1838662 - Pág. 4/5).

Em 03/04/2013, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contestou a demanda no Id. Num. 1838666 - Pág. 2/11, alegando a sua ilegitimidade passiva, porque agiu apenas como intermediário nas relações jurídicas oriundas da compra financiada e em nenhum momento cometeu qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar.

Disse que o contrato de financiamento pactuado entre as partes foi celebrado com base no valor apresentado pela empresa ré.

Alegou a ausência de responsabilidade pelo dano material, bem como a inexistência de dano moral.

Ao Final, requereu a improcedência da ação.

Réplica (Num. 1838668 - Pág. 3/4).

Realizada audiência no Id. Num. 1838670 - Pág. 1/4, restou infrutífera a tentativa de conciliação, sendo fixados os pontos controvertidos, fixado prazo para a manifestação de documentos pelas partes e, por fim, a remessa dos autos conclusos para sentença.

Manifestação da ré VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A (Num. 1838672 - Pág. 19/20).

Sobreveio a sentença recorrida lavrada. Transcrevo a parte dispositiva:

“...

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269 inc. I do CPC, para:

a) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, em razão da inadimplência das requeridas;

b) condenar as requeridas, solidariamente, à devolução integral do valor pago pela autora no importe de R$ 28.198,20 (vinte e oito mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;

c) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pela autora a título de taxa condominial no importe de R$ 373,36 (trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da data do desembolso dos valores, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;

c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de junho/2011, prazo de tolerância, até a data da presente decisão;

d) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

i) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.”

O Banco Santander e Patrícia Souza Almeida apresentaram Embargos de Declaração no Id. Num. 1838674 - Pág. 1/3 e Num. 1838675 - Pág. 1/4, Embargos de Declaração (fls.490/493) visando a sua modificação.

No Id. Num. 1838677 - Pág. 1, o Juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração do Banco Santander e ordenou a intimação da parte contrária sobre o recurso de Patrícia Souza Almeida.

A VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A apresentou contrarrazões no ID. Num. 1838678 - Pág. 1/7.

O PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. comunicou o deferimento de sua recuperação e requereu a suspensão do feito (ID. Num. 1838679 - Pág. 1/2).

Determinada a suspensão do feito no ID. Num. 1838679 - Pág. 11.

Em 18/12/2017, a VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A comunica que foi homologado o plano de recuperação judicial e pediu a extinção da demanda.

No Id. Num. 1838680 - Pág. 1/3, o Juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Patrícia Souza Almeida.

Em 08/03/2019, a VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e o PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. interpuseram APELAÇÃO CÍVEL no Id. Num. 1838682 - Pág. 2/48, arguindo a necessidade suspensão do feito devido o processamento da recuperação e que em sendo mantido o julgado que a haja o direcionamento da execução ao juízo da recuperação.

Alegam as suas ilegitimidades passivas, com relação as parcelas da comissão de corretagem, porque os valores foram pagos diretamente à empresa Chão e Teto.

Do mesmo modo, dizem serem parte ilegítimas com relação as taxas condominiais, porque as Apelantes não têm ingerência nas cobranças.

No mérito, alegam que não são devidos lucros cessantes, por ser incompatível com a rescisão do contrato e a devolução dos valores.

Com relação aos danos morais, dizem que não são devidos, por ter sido um mero aborrecimento e caso mantido, que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional com os casos semelhantes.

Pede o provimento do recurso para reforma da sentença, nos moldes da fundamentação.

PATRÍCIA SOUSA ALMEIDA interpôs Apelação Cível no ID Num. 1838683, requerendo a reforma do julgado, com relação a exclusão do Banco Santander S/A da lide, uma vez que a sua pretensão visava não só a rescisão da promessa de compra e venda como do financiamento.

Diz que o financiamento foi contratado antes mesmo da entrega do apartamento.

Defende que a presença do Banco na lide é necessária, porque a rescisão da ação principal tem consequência na obrigação acessória, no caso o contrato de financiamento.

Insiste que o Banco-Réu é parte legítima, devido as rés terem atuado em conluio para que a Autora/Apelante assinasse o financiamento antes mesmo da entrega do imóvel.

Alega que a manutenção do financiamento importará em enriquecimento ilícito.

Ao final, pede seja provido o recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco Santander S/A, a rescisão do contrato de financiamento, a retirada de seu nome do Serasa e a devolução dos valores pagos ao Banco.

A VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e o PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. contrarrazoaram o apelo, ratificando as razões da Autora, dizendo que o Banco Santander deve ser mantido na lide, para que rescindido o pacto seja restituído ao status quo (ID 1838684).

PATRÍCIA SOUSA ALMEIDA apresentou contrarrazões no Id. 1838685, combatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e o PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.

Recurso de apelação julgado ao id. 10623293, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINARES.

DA ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO DA INCORPORADORA. REJEITADA. DA SUSPENSÃO/EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. REJEITADA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS (VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA). REJEITADA.

CONTRATO INICIAL QUE PREVIA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA JUNHO/2011. TERMO ADITIVO NÃO ASSINADO PELAS PARTES. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO COMPROVADA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. DEVIDO O ILÍCITO CONTRATUAL A PROMITENTE/COMPRADORA TEM DIREIRO À RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO INTEGAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 543, DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO É DEVIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO CALCULADO SEGUNDO 0,5% DO VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA.

APELAÇÃO DA AUTORA QUE COMBATE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CAPÍTULO DA SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JULGADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Irresignada, a parte demandada VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A E OUTR interpôs AGRAVO INTERNO (id. 11079364) sustentando a violação aos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, uma vez que não houve comprovação dos danos morais suportados em razão do atraso na entrega do empreendimento/imóvel, não passando de um mero dissabor do cotidiano o experimentado pela parte autora. Assim, pugna pela conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certificado ao id. 11412267.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

É inconteste no feito o atraso na entrega do empreendimento/imóvel, posto que originariamente o prazo seria junho/2011 (já com a cláusula de tolerância de 180 dias), entretanto, tal pactuação não foi observada, tanto assim o é que o ajuizamento da presente ação ocorreu em março/2012 sem que houvesse sido efetivada a entrega da obra.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia à compradora, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela apelada/agravada, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023